Tribunal: STF
Processo: Rcl 40906
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta contra atos do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e do Superior Tribunal de Justiça, objetivando a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    Na inicial, o reclamante alega, em síntese, que "na condição de Prefeito Municipal de Divisa Alegre/MG contratou na modalidade 'inexigibilidade', a empresa Mar Contabilidade Ltda., para prestar serviços ao Município [...]. Fatos estes que levou o digníssimo representante do Ministério Público ajuizar duas ações sobre os mesmos fatos, uma na esfera Cível com o n. 0005301-17.2002.8.13.0487 e outra na esfera criminal n. 004475397.2003.8.13.0487. Ambas foram devidamente instruídas, processadas e julgadas, sem nenhuma razão aqui para questionamento, quanto ao regular processamento e sim, contra as conclusões chegadas em descompasso com a jurisprudência sedimentada desta egrégia Suprema Corte". 
    Assevera, ainda, que "quanto ao procedimento licitatório 'inexigibilidade' para a contratação da empresa Mar Contabilidade LTDA não há maiores discussões a serem travadas, mas sim sobre os aspectos que levaram a entendimentos 'diversos', que resultou na condenação na esfera penal e absolvição na esfera cível".
    Sustenta, também, que "não restam motivos para prevalecer a condenação do reclamante nos crimes imputados pelo art. 89 da Lei de Licitações, pois por uma simples análise, não é possível verificar a existência de dano ao erário ou de dolo específico, sendo que, qualquer entendimento em sentido diverso, vai de encontro à pacificação do tema já unificado a partir de 2012 por jurisprudências do STF e do STJ.".
    Afirma, por fim, que "os julgados da suprema corte em especial o entendimento sedimentado quanto ao tipo penal descrito no art. 89 da lei nº 8.666/93 necessita que haja para a condenação o dolo específico de burlar a legislação de licitação e o efetivo dano ao erário decorrente dessa ação". 
    Em razão disso, "busca-se mediante a propositura e o deferimento da presente reclamação constitucional a uniformização do entendimento acerca da 'vexata quaestio', haja vista que, em um mesmo tribunal entendimentos diversos estão sendo proferidos acerca de uma mesma situação, causando enorme insegurança jurídica ao réu.". Portanto, requer: "a) seja concedida liminar para sustar os efeitos da condenação guerreada; b) seja reconhecida a não incidência de qualquer causa de inelegibilidade atraída pela Lei Complementar n. 135/2010 ou da Lei Complementar n. 64/90; c) determine a exclusão da referida condenação nas certidões emitidas pelo Poder Judiciário; d) determine a imediata suspensão da execução penal em andamento; e, e) sejam deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita ao reclamante uma vez que não possui condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio e de sua família".
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõe o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    [...]
    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II, III e IV, do Código de Processo Civil: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I – preservar a competência do tribunal; 
    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
    Com efeito, a presente Reclamação é manifestamente improcedente, pois a defesa não trouxe qualquer informação de que os Juízos reclamados teriam violado alguma decisão desta CORTE, seja em controle difuso, seja em controle concentrado, tampouco de enunciado de Súmula Vinculante (art. 988, II e III, do CPC). 
    No caso concreto, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ao negar provimento ao recurso do reclamante, proferiu a seguinte decisão: 
    No mérito, o pleito absolutório não merece acolhida, uma vez comprovada a tipicidade do fato praticado pelo réu Hélio Ferraz Ferreira, inclusive com o dolo genérico exigido pela figura criminosa do art. 89 da Lei nº 8.666/1993.
    É certo, conforme o material probante reunido, que o acusado, na condição de Prefeito Municipal de Divisa Alegre, Minas Gerais, contratou, dispensando licitação, a empresa Mar Contabilidade Ltda., para prestar serviços ao Município, nas datas de 24 de junho de 1997; 2 de janeiro de 1998, 5 de janeiro de 2000 e 2 de janeiro de 2001. É igualmente certo, como bem cuidou de demonstrar o Parquet ao longo da instrução criminal, que o serviço de contabilidade oferecido por referida empresa não se enquadrava nas hipóteses de dispensa e inexigibilidade de licitação, nos termos dos arts. 24 e 25 da Lei nº 8.666/1993.
    [...]
    O acusado admitiu, diretamente, como se vê, a imputação de haver efetuado a contratação da empresa de contabilidade, alegando não ter conhecimento, ao tempo dos fatos, da ilicitude de seu comportamento.
    Não procede, igualmente, o argumento de que a licitação não seria mesmo necessária, em razão da especialização técnica da empresa, o quê autorizaria a inexigibilidade de licitação, nos termos do art. 25, II, combinado com o art. 13, III, ambos da Lei nº 8.666/1993.
    [...]
    Contudo, a meu sentir, e como bem argumenta o ilustre representante do Parquet, não é razoável supor que um prefeito municipal, com acesso a recursos, apoiado por assessorias e setores especializados empenhados na administração municipal, tenha incorrido num mero equívoco quanto às suas obrigações legais na função de prefeito municipal.
    [...]
    Assim, para a configuração da tipicidade, basta que o réu tenha agido com a consciência e a vontade de se omitir quanto à exigência de licitação, em hipótese que sabia ser ela necessária.
    Aqui, nada obstantes os argumentos do réu, tenho que a posição de prefeito municipal vem acompanhada de bastante informação, para que possa o agente político ser presumido sabedor de seus deveres como administrador público.
    Ademais, a circunstância de que a empresa Mar Contabilidade Ltda. seria a única a prestar aquele tipo de serviço na região não aproveita ao acusado.
    Em primeiro lugar, porque tal circunstância é apenas referida pelas testemunhas Luceno Neres Ruas (fl. 261), Antônio Carlos Rodrigues Brandão (fl. 254), e Márcio Vieira (fl. 251), o quê, do modo como vejo, não basta para demonstrar, inequivocamente, a inexigibilidade de conduta diversa.
    Afinal, nenhum documento, sequer algum ofício fornecido pelo Conselho Regional de Contabilidade, foi trazido aos autos para demonstrar a assertiva defensiva.
    Em segundo lugar, verifico que, após os fatos, a prefeitura municipal de Divisa Alegre/MG, passou a dispor de um serviço superior em qualidade, prestado por empresa sediada na Capital.
    Não se pode alegar, ex positis, que o acusado não poderia ter agido de modo diverso, premido pelas limitações da região onde assumiu o posto de administrador público.
    Assim, provada a circunstância de que o réu, com a consciência de seus deveres funcionais, dispensou licitação que lhe era exigível, tenho que a condenação é medida que se impõe.' (fls. 49/57).
    O Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao Agravo Regimental (AgRg no Agravo de Instrumento n. 1.354.330/MG) interposto pela defesa, afastou qualquer possibilidade de modificação do julgado, ante a necessidade de reexame de matéria fático-probatória. Eis a ementa:
    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISPENSA DE LICITAÇÃO. DELITO DO ARTIGO 89 DA LEI Nº 8.666/93. DOLO. AUSÊNCIA DE PROVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS A INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA.
    1 - À míngua de argumentos idôneos a infirmar a decisão agravada, mantenho-a por seus próprios fundamentos.
    2 - Agravo regimental a que se nega provimento.
    Nota-se, portanto, que o reclamante deixou de apresentar um paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento.
    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).
    Assim, por serem estranhos às hipóteses de cabimento da Reclamação, os pedidos formulados pelo reclamante não poderão ser conhecidos na via reclamatória, consoante entendimento reiterado desta SUPREMA CORTE (Rcl 30.343/SP, Min. GILMAR MENDES, DJe de 14/6/2018; Rcl 28.178 AgR/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 12/6/2018 e Rcl 29.956/PE, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 30/5/2018).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 25 de maio de 2020.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente